Tribunal: TJBA
Processo: 0031946-75.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0031946-75.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA MAMONA PASSOS DE CARVALHO e outros Advogado(s): AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO (OAB:BA53531-A) APELADO: ECIL ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Advogado(s): PEDRO BARACHISIO LISBOA (OAB:BA5692-A), ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA (OAB:BA18634-A), CASSIA OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO (OAB:BA34815-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, DIFERENÇA DE ÁREA E VÍCIOS ESTRUTURAIS APRESENTADOS. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO TÉCNICO E CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO UTILIZADO COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência parcial em ação indenizatória por descumprimento contratual em aquisição de unidade habitacional. Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido de indenização pela perda de área comum do condomínio e obscuridade sobre a eficácia da cláusula de quitação constante no termo de imissão na posse. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de indenização referente à construção de unidade adicional em área comum e se é obscuro ao tratar da cláusula de quitação contratual. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado analisou de forma expressa a alegação de prejuízo decorrente da supressão de área comum, mantendo a sentença que acolheu parcialmente a pretensão indenizatória com base em laudo pericial. 4. Quanto à alegada obscuridade, a decisão foi clara ao afastar a eficácia ampla da cláusula de quitação contratual, reconhecendo sua ineficácia como renúncia a direitos do consumidor. 5. Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O que se verifica é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, o que é incabível. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configuram omissão ou obscuridade a decisão que examina expressamente os fundamentos essenciais da controvérsia, sendo incabível o uso de embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscutir o mérito do julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0031946-75.2000.8.05.0001; Embargantes: Ana Maria Mamona Passos de Carvalho e Aurivaldo José Moreira de Carvalho Filho; Embargada: Ecil Engenharia Construções e Incorporações Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator